Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-42.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007701-42.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA CRUZ SOUZA PIAGEM - CPF: 003.321.551-02 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1007701-42.2019.811.0003

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: MARIA DA CRUZ SOUZA PIAGEM

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARIA DA CRUZ SOUZA PIAGEM contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n.° 1007701-42.2019.811.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 138242809):

“Vistos etc.,

Trata-se de Ação de concessão de benefício auxílio-acidente acidentário ajuizado por Maria da Cruz Souza Piagem em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora, em síntese, que em decorrência de acidente de trajeto a caminho de seu trabalho, veio a sofrer Fratura do Maléolo Lateral (CID S82.6), consequentemente adquiriu sequelas graves e permanentes.

Em razão disso, requereu junto às vias administrativas do INSS, o benefício de auxílio-doença, a qual foi concedida entre o período de 14/06/2018 a 30/08/2018,

Assim, afirma a parte autora que após cessação do benefício, a autarquia ré não verificou, na data da cessação, se a mesma faria jus ao direito do auxílio-acidente.

Ao final, requer que seja a parte requerida condenada conceder o benefício de auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, com acréscimo de juros e correção monetária e, ainda, estabeleceu em R$14.375,00 (quatorze mil trezentos e setenta e cinco reais) o valor da causa.

A inicial veio instruída com documentos.

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia (ID 20014228).

Citado para a contestação, o requerido manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos, não restou comprovada a alegada incapacidade (ID 22465645), enquanto à parte autora não se manifestou.

Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao ID 24410220.

A demandante discordou com o teor do laudo médico, requerendo a concessão do auxílio-acidente, quanto a parte requerida, esta

manifestou requerendo a improcedência do pedido pela ausência de incapacidade.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão de benefício auxílio-acidente acidentário, ajuizada por Maria da Cruz Souza Piagem em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando apresentar redução de capacidade para exercer sua atividade laboral.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória (ID 24410220).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão não assiste à parte autora.

O art. 86 da Lei n. 8.213/91 prevê que o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Nesta toada, trago à colação o artigo 104 do Decreto nº 3.048/99:

Art. 104: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: [...]”. (grifei)

O entendimento firmado pela jurisprudência é de que são quatro os requisitos para concessão do auxílio-acidente. Senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão de auxílio-acidente: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade. 2. Não comprovada a redução da capacidade, é de ser indeferido o benefício.

(TRF-4 - AC: 50165032720134047107 RS 5016503-27.2013.404.7107, Relator: (Auxílio Favreto) TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/02/2016) (grifei)

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que não existe incapacidade para a função habitual, na qual está trabalhando normalmente na mesma função (ID 24410220).

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante não possui limitações para o trabalho:

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1) Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clínico da parte Autora, este Dr. Perito se considera apta a analisar todas as patologias diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso?

R. SIM.

(...)

3) A Pericianda sofreu algum tipo de acidente?

R. SIM.

4) O acidente deixou alguma sequela que de alguma forma reduz a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia na época do acidente?

R. NÃO.

(...)

6) A sequela é permanente?

R. NÃO SE APLICA.

7) A pericianda conta com 100% da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se comparado ao momento antes do acidente?

R. SIM. INCLUSIVE AINDA TABALHA.

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

(...)

Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R FRATURA DE TORNOZELO DIR CID S82.6.

(...)

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R NÃO HÁ LIMITAÇAO PARA ATIVIDADE HABITUAL.

(...)

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R NÃO. AUTORA ESTA TRABALHANDO NA MESMA FUNÇAO.

(...)

O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R ESTA EM ATIVIDADE SEGUNDO SEU RELATO.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A FUNÇAO HABITUAL.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R HABITUAL.

(...)

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R NEXO ENTRE O ACIDENTE E O PERIODO QUE FICOU AFASTADA.

(...)

Autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R NÃO ESTA MAIS EM TRATAMENTO.

(...)

5- Conclusão

AUTORA VITIMA DE ACIDENTE COM FRATURA EM TORNOZELO, JÁ CONSOLIDADA E QUE NÃO AFETOU SUA ATIVIDADE HABITUAL, NA QUAL ESTA TRABALHANDO NORMALMENTE.

Diante disso, tendo em vista que a parte autora não preenche o requisito de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, obstado está o seu direito.

Nesse sentido, vários são os julgados que não permitem a concessão do benefício pleiteado quando não preenchidos os requisitos necessários, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL, TEMPORÁRIA E MULTIPROFISSIONAL. O auxílio-acidente é devido quando constatado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo autor e a sua atividade laboral, bem como a incapacidade parcial, permanente e multiprofissional, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07224701120168070015 DF 0722470-11.2016.8.07.0015, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 31/01/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A jurisprudência é unânime:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIA. INSS. CISTO EM PUNHO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. Ausente hipótese de lesões consolidadas é defeso a concessão do auxílio-acidente. Inteligência do art. 86 da Lei 8.213/91. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70058420720, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 09/04/2014)

(TJ-RS - REEX: 70058420720 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 09/04/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2014)

Ademais, importante resaltar que, assim como preceitua o artigo 86, § 1º, da Lei 8.213, o auxílio-acidente será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Logo, descabida seria a concessão do benefício, este de caráter permanente, porquanto a parte autora não encontra–se incapacitada para exercer suas atividades habituais, inclusive já está laborando, conforme laudo médico.

Por conseguinte, em razão da ausência de requisito essencial para configuração do direito, não é devido o benefício de auxílio-acidente.

São por estas razões, que JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, determino que o Estado de Mato Grosso ressarça o pagamento da perícia médica antecipado pelo INSS.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que, apesar da conclusão apresentada no laudo médico, o perito foi enfático ao informar “
a permanência de limitação de flexão de tornozelo pouco limitada (flexão com limitação de 15°)
”.

Argumenta que o perito não tinha conhecimento acerca do objeto da demanda, qual seja a concessão de auxílio-acidente, pois respondeu aos quesitos atendo-se à análise da incapacidade laboral, quando deveria analisar a redução da capacidade laboral.

Assevera, ainda, que as sequelas decorrentes do acidente laboral, ainda que mínimas, ensejam a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício pleiteado desde a data de cessação do auxílio-doença em 1º.09.2018 (ID. 138242811).

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de devidamente intimada a Autarquia Previdenciária (ID. 138242813).

A despeito dos autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria-Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARIA DA CRUZ SOUZA PIAGEM contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n.° 1007701-42.2019.811.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 138242745):

“4) A condenação do INSS a conceder o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, desde a cessação do auxílio-doença em 30/08/2018;

5) O pagamento das parcelas atrasadas, monetariamente corrigidas desde a cessação do auxílio-doença em 30/08/2018, data do respectivo vencimento e acrescidas de juros moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento;

6) A condenação do Instituto Nacional do Seguro Social para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no que couber;”

Conforme narrado na exordial, a segurada sofreu um acidente de percurso no dia 29.05.2018 (CAT de ID. 138242752), que ocasionou fratura do Maléolo Lateral (CID10 S82.6), fundamento pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até 30.09.2018 (ID. 138242756), quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte Apelante (ID. 138242776).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que a segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, pelo que julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 138242809).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir redução da capacidade da parte Apelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID. 138242776):

“(...)

3) A Pericianda sofreu algum tipo de acidente?

R. SIM

4) O acidente deixou alguma sequela que de alguma forma reduz a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia na época do acidente?

R. NAO

5) Houve sequelas psicológicas do acidente?

R. NAO

6) A sequela é permanente?

R. NÃO SE APLICA

7) A pericianda conta com 100% da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se comparado ao momento antes do acidente?

R. SIM. INCLUSIVE AINDA TABALHA

(...)

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R NÃO HÁ LIMITAÇAO PARA ATIVIDADE HABITUAL

A doença é passível de cura total ou parcial?

R SIM

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R NÃO. AUTORA ESTA TRABALHANDO NA MESMA FUNÇAO.

(...)

Qual a data de início da incapacidade?

R NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A FUNÇAO HABITUAL

(...)

O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R ESTA EM ATIVIDADE SEGUNDO SEU RELATO

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A FUNÇAO HABITUAL

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R HABITUAL

A incapacidade é definitiva ou temporária?

R NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A FUNÇAO HABITUAL

Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R NÃO HÁ INCPACIDADE PARA A FUNÇAO HABITUAL

Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A FUNÇAO HABITUAL

(...)

5- Conclusão

AUTORA VITIMA DE ACIDENTE COM FRATURA EM TORNOZELO, JÁ CONSOLIDADA E QUE NÃO AFETOU SUA ATIVIDADE HABITUAL, NA QUAL ESTA TRABALHANDO NORMALMENTE
.” (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
,
conquanto apresente sequela do acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, podendo a segurada desempenhar a mesma função que, a propósito, declarou exercer a época em que realizada a perícia
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante a segurada apresentar sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022